Tribunal: TJSP
Processo: 1042583-88.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E DA INEXIBILIDADE DE DÉBITO – DESCABIMENTO – Indenização por dano extrapatrimonial fixada de forma adequada em primeiro grau no valor de R$ 12.000,00, suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora no episódio e não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E DA INEXIBILIDADE DE DÉBITO – DESCABIMENTO – Indenização por dano extrapatrimonial fixada de forma adequada em primeiro grau no valor de R$ 12.000,00, suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora no episódio e não se constituindo em enriquecimento sem causa. A empresa ré não de desincumbiu de comprovar a regularidade das cobranças, tampouco corrigir as falhas na linha telefônica da autora à época dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido.